Tribunal: CARF
Processo: 15521.720015/2017-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Neudson Cavalcante Albuquerque
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-22
Data de publicação: 2024-12-30

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15521.720015/2017-32
ACÓRDÃO
1201-007.126 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
A. L SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - EPP
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2013
RECURSO VOLUNTÁRIO. INTEMPESTIVIDADE.
Não se conhece de recurso voluntário manejado além do prazo legal de
trinta dias contado a partir da ciência, pelo contribuinte, da decisão
recorrida.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário pela, sua intempestividade.
(assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: José Eduardo Genero Serra,
Lucas Issa Halah, Raimundo Pires de Santana Filho, Renato Rodrigues Gomes, Eduarda Lacerda
Kanieski e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente). Ausente o Conselheiro Alexandre
Evaristo Pinto.

RELATÓRIO
A. L SERVIÇOS MÉDICOS LTDA – EPP, pessoa jurídica já qualificada nestes autos,
inconformada com a decisão proferida em primeira instância de julgamento, interpôs recurso
voluntário dirigido a este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, requerendo a reforma
daquela decisão.
Fl. 967
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.126 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15521.720015/2017-32
2
O presente processo trata de lançamentos tributários para exigir IRPJ e CSLL, bem
como juros de mora e multa de ofício (75%), relativos a fatos geradores ocorridos nos anos 2012,
2013 e 2014, conforme os autos de infração de fls. 672.
O lançamento de IRPJ é devido à aplicação incorreta do percentual de determinação
do lucro presumido. O lançamento de CSLL é decorrente dos mesmos fatos que deram ensejo ao
lançamento de IRPJ.
A acusação fiscal está detalhada no Termo de Constatação Fiscal de fls. 744. Em
síntese, a fiscalização constatou que o contribuinte calculou o lucro presumido com o índice de 8%
atribuído a atividades de natureza médica, embora não tenha atendido aos requisitos legais para a
adoção desse índice reduzido em relação aos demais tipos de prestação de serviços.
O contribuinte apresentou impugnação ao lançamento tributário (fls. 825), a qual
foi considerada improcedente no acórdão recorrido (fls. 871).
O contribuinte apresentou, então, o recurso voluntário de fls. 908, afirmando a
tempestividade do recurso e repisando os argumentos já trazidos na sua impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Neudson Cavalcante Albuquerque, Relator.
O contribuinte foi cientificado da decisão de primeira instância em 11/04/2018 (fls.
904) e seu recurso voluntário foi apresentado em 14/05/2018 (fls. 906). Tal fato, em princípio,
implica a intempestividade do recurso, uma vez que foi apresentado além do prazo de trinta dias
previsto no artigo 33 do Decreto no 70.235/1972, verbis:
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito
suspensivo, dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
Contudo, o recorrente afirma que a ciência da decisão de primeira instância ocorreu
no dia 12/04/2018, conforme o seguinte excerto:
05. Conforme pode ser atestado no presente processo administrativo a recorrente
foi devidamente intimada, tendo tomado ciência do acórdão em 12/04/2018, quinta-feira.
06. Logo, o prazo de 30 (trinta) dias para interpor o competente Recurso
Administrativo iniciou-se em 13/04/18, sexta-feira.
07. Assim, o presente Recurso Administrativo é manifestamente tempestivo se
interposto até o dia 12/05/2018, sábado, prorrogando-se para o primeiro dia útil seguinte.
Fl. 968
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.126 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15521.720015/2017-32
3
Não assiste razão ao recorrente. O documento que comprova a data da ciência do
contribuinte é o Aviso de Recebimento (AR) de fls. 904, em que está aposta a data do recebimento
pelo próprio destinatário em 11/04/2018, conforme a seguinte reprodução:

Diante do exposto, entendo que o recurso voluntário apresentado é intempestivo e,
dessa forma, voto por não conhecer do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque

Fl. 969
DF CARF MF
Original